Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722358-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: I. T. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: POLIANI CAVALCANTE MACEDO D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso quanto ao pedido de compensação de valores, por se tratar de inovação recursal. Brasília, DF, em 24 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator